Tribunal: TJPA
Processo: 0800165-17.2024.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800165-17.2024.8.14.0128

APELANTE: FRANCIANE PESSOA CAVALCANTE

APELADO: BANCO BRADESCO SA, IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800165-17.2024.8.14.0128

COMARCA DE ORIGEM: TERRA SANTA

APELANTE/APELADO: FRANCIANE PESSOA CAVALCANTE

ADVOGADO:
MARCELA DA SILVA PAULO – OAB/PA 37.138-A

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674-A

APELADO:

IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

ADVOGADO: GUSTAVO JOSÉ SETTON MIZRAHI – OAB/SP 474.360

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DEVER DE INDENIZAR POR DANO MORAL. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e improcedentes os de indenização por danos morais e repetição em dobro do indébito, nos autos de ação decorrente de cobranças indevidas realizadas no IFOOD e autorizadas pelo Banco Bradesco S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se as cobranças indevidas ensejam a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC;

(ii) apurar se a conduta das rés é capaz de justificar o dever de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a repetição em dobro dos valores pagos é devida, independentemente de comprovação de má-fé, bastando a configuração de violação à boa-fé objetiva pelo fornecedor.

4. A responsabilidade objetiva da instituição bancária, prevista no art. 14 do CDC, é clara diante de falha na prestação de serviço. O banco não demonstrou que as cobranças decorreram do exato cumprimento de serviço contratado pela autora, nem providenciou a solução do problema relatado.

5. Cobranças sucessivas, mesmo após notificação prévia, ultrapassam os limites de meros aborrecimentos, caracterizando dano moral indenizável. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso da parte autora provido para reconhecer a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente e condenar as rés ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00. Recurso do Banco Bradesco S/A desprovido.

Tese de julgamento: “1. É devida a repetição em dobro de valores cobrados indevidamente quando configurada a violação à boa-fé objetiva. 2. Cobranças indevidas e reiteradas ensejam o dever de indenizar por dano moral, quando ultrapassam os limites do mero aborrecimento."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso da instituição bancária e, conhecer e dar provimento ao recurso do autor, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por FRANCIANE PESSOA CAVALCANTE e BANCO BRADESCO S/A, insurgindo-se contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a responsabilidade dos réus e determinando o ressarcimento dos valores descontados indevidamente.

Consta da inicial que a autora, ao analisar seu extrato bancário do Bradesco, percebeu sucessivos descontos (no valor total de R$

3.778,52) referente a Requerida, IFOOD e, em razão de desconhecer a procedência da cobrança, tentou resolver o imbróglio na seara administrativa, porém teve negado seu pleito.

Alega que as compras foram realizadas de forma fraudulenta, com cartão Elo de números distintos, bem como que jamais existiu na sua cidade os serviços da requerida IFOOD.

Afirma ainda que após meses tentando resolver a questão de forma administrativa e os descontos não cessarem, dirigiu-se à delegacia, informou o ocorrido e foi lavrado um Boletim de Ocorrência.

A sentença vergastada, lançada no Id 20692101, condenou as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 3.778,52, a título de reparação por danos materiais, julgando improcedente os pedidos de dano moral e de restituição em dobro.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de Apelação no id. 20692115, onde sustenta, em síntese: (i) que é devida a condenação a título de danos morais para reparar os prejuízos experimentados; e (ii) que também é devida a repetição do indébito, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Por sua vez, o apelado, Banco Bradesco S/A interpôs recurso de Apelação no id. 20692106, onde alega em apertada síntese que não houve falha na prestação do serviço, eis que todas as transações contestadas foram realizadas mediante autenticações válidas, ou seja, com a utilização de senhas e Token, de posse da cliente, sendo de conhecimento e de responsabilidade exclusiva da correntista, de caráter pessoal e intransferível.

Defende ainda a necessidade de redução do valor fixado a título de Danos Morais. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para se julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas por IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A, no id. 20692119, onde se pugna pelo desprovimento do apelo da parte autora.

Contrarrazões ofertadas por BANCO BRADESCO S/A, no id.

20760469, onde se pugna pelo desprovimento do apelo da parte autora.

Contrarrazões ofertadas por FRANCIANE PESSOA CAVALCANTE, no id. 22114093, onde se pugna pelo desprovimento do apelo da instituição bancária.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste razão à parte autora.

Isso porque, no que tange a repetição de indébito, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que, para fins de devolução, em dobro, do indébito, nos contratos de consumo de natureza privada, não se faz mais necessária a prova do elemento volitivo, bastando que esteja aparente conduta contrária à boa-fé objetiva, nestes termos:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão:"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado). (...). RESUMO DA PROPOSTA DE TESE RESOLUTIVA DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 22. A proposta aqui trazida - que procura incorporar, tanto quanto possível, o mosaico das posições, nem sempre convergentes, dos Ministros MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, NANCY ANDRIGHI, LUIS FELIPE SALOMÃO, OG FERNANDES, JOÃO OTÁVIO DE NORONHA E RAUL ARAÚJO - consiste em reconhecer a irrelevância da natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) que deu causa à cobrança indevida contra o consumidor, para fins da devolução em dobro a que refere o parágrafo único do art. 42 do CDC, e fixar como parâmetro excludente da repetição dobrada a boa-fé objetiva do fornecedor (ônus da defesa) para apurar, no âmbito da causalidade, o engano justificável da cobrança. TESE FINAL. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO. 31. Embargos de Divergência providos". (EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Sobre a boa-fé objetiva e seus deveres laterais, ensina FLÁVIO TATURCE: "(...) como antes destacado, tornou- se comum afirmar que a boa-fé objetiva, conceituada como sendo exigência de conduta leal dos contratantes, está relacionada com os deveres anexos ou laterais de conduta, que são ínsitos a qualquer negócio jurídico, não havendo sequer a necessidade de previsão no instrumento negocial.

São considerados deveres anexos, entre outros:

¿ Dever de cuidado em relação à outra parte negocial;

¿ Dever de respeito;

¿ Dever de informar a outra parte sobre o conteúdo do negócio;

¿ Dever de agir conforme a confiança depositada;

¿ Dever de lealdade e probidade;

¿ Dever de colaboração ou cooperação;

¿ Dever de agir com honestidade;

¿ Dever de agir conforme a razoabilidade, a equidade e a boa razão.

Repise-se, conforme o Capítulo 3 desta obra, que, a quebra desses deveres anexos gera a violação positiva do contrato, com responsabilização civil objetiva daquele que desrespeita a boa-fé objetiva (Enunciado n. 24 do CJF/STJ). Essa responsabilização independentemente de culpa está amparada igualmente pelo teor do Enunciado n. 363 do CJF/STJ, da IV Jornada, segundo o qual: "Os princípios da probidade e da confiança são de ordem pública, estando a parte lesada somente obrigada a demonstrar a existência da violação". (in Manual de Direito Civil. 7. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017, pg. 417).

No que tange ao DANO MORAL, para que se tenha a obrigação de indenizar, é necessário que existam três elementos essenciais: a ofensa a uma norma preexistente ou um erro de conduta, um dano e o nexo de causalidade entre eles, conforme se verifica pelo art. 186 do CC.

A respeito da matéria, confira-se o escólio do renomado jurista CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA: "A teoria da responsabilidade civil assenta, em nosso direito codificado, em torno de que o dever de reparar é uma decorrência daqueles três elementos: antijuridicidade da conduta do agente; dano à pessoa ou coisa da vítima; relação de causalidade entre uma e outra."(Responsabilidade Civil, ed. Forense, pág. 93).

Sabe-se que a cobrança indevida se enquadra no conceito de serviço defeituoso, segundo o art. 14, do CDC: "Art. 14 - O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro".

Neste contexto, é sabido que responsabilidade da instituição financeira, conforme os preceitos do CDC é objetiva, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeito na prestação dos serviços.

In casu, a apelada alegou que recebeu fatura de cartão de crédito na qual estavam discriminadas compras que não foram realizadas, e, que, ao tentar solucionar o problema com a instituição bancária apelante, nada foi resolvido e ainda continuou recebendo cobranças as quais não participou.

Note-se que o serviço cobrado (IFOOD) sequer está disponível na cidade em que a autora reside, bem como, todos as compras foram realizadas pelo meio digital, de modo que não é exigido a senha ou token da autora, para concretização da venda.

Outrossim, as referidas compras contestadas, não estão dentro do padrão do perfil da autora, de modo que era plenamente possível à instituição bancária detectar tratar-se de suposta compra fraudulenta.

Por sua vez, a instituição bancária alegou, apenas, que não causou constrangimento à autora apto a gerar danos morais e que não é cabível repetição de indébito, porém, não apresentou nenhum documento para desconstruir os seus argumentos.

Ora, cabia ao Banco Apelante, consoante disposto no art. 373, inc. II do CPC, rebater as alegações da autora, por meio da produção de provas capazes de demonstrar que os valores cobrados decorreram do exato cumprimento do serviço prestado.

O sistema de detecção de fraude deve ser acionado de maneira automática para impedir que as operações se concretizassem. A instituição financeira deveria tomar as cautelas necessárias para a constatação da irregularidade de aludida transação, o que não ocorreu, motivo pelo qual responde pelos danos suportados pelo autor.

Por outro lado, a autora, além de contestar a fatura junto à instituição financeira ré, registrou um Boletim de Ocorrência Policial, numa demonstração de conduta de acordo com a boa-fé.

Na ausência de prova de que o autor concorreu para o evento danoso. O banco levantou uma hipótese de uso de cartão com chip e senha, mas não provou participação culposa ou dolosa do cliente. Era dele (réu) o ônus da prova de inexistência do defeito ou da culpa do consumidor. Porém, não apresentou qualquer indício a respeito.

Em casos como tais, a conduta ilícita da suplicante decorreu não só das cobranças indevidas, mas também na sua desídia em solucionar a questão.

Nos termos do CDC, cabe ao fornecedor oferecer segurança na prestação de seu serviço, de forma a proteger o consumidor de possíveis danos.

Cuida-se, pois, de cobranças indevidas por falta de diligência da instituição financeira. A demandada não tomou os cuidados necessários na prestação dos seus serviços, especialmente no setor de cobrança e atendimento ao cliente, mesmo após a comunicação da consumidora acerca das irregularidades ocorridas.

Dessa forma, ensina CLÁUDIA LIMA MARQUES (in Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 248-250) que: "A responsabilidade imposta pelo art. 14 do CDC é objetiva, independente de culpa e com base no defeito, dano e nexo causal entre o dano ao consumidor-vítima (art. 17) e o defeito do serviço prestado no mercado brasileiro. Com o CDC, a obrigação conjunta de qualidade-segurança, na terminologia de Antônio Herman Benjamin, isto é, de que não haja um defeito na prestação do serviço e consequentemente acidente de consumo danoso à segurança do consumidor-destinatário final do serviço, é verdadeiro dever imperativo de qualidade (art. 24-25 do CDC), que se expande pela alcançar todos os que estão na cadeia de fornecimento, ex vi art. 14 do CDC (...)".

Assim, a responsabilidade da instituição bancária suplicante está caracterizada, eis que comprovado o dano de consumo, o serviço defeituoso prestado pelo fornecedor como fator determinante do prejuízo e os constrangimentos gerados ao demandante, restando configurados mais do que simples aborrecimentos.

Lado outro, tem-se que não existem parâmetros legais para se estabelecer o valor da indenização por danos morais, devendo sua fixação se respaldar nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como na extensão do prejuízo sofrido pela vítima.

Portanto, para se chegar ao valor devido, deve o Magistrado avaliar as condições em que se deram os fatos, de forma que possa arbitrar indenização em patamar razoável, que compense os transtornos da vítima na exata extensão dos danos sofridos.

Neste sentido, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável diante das circunstâncias do caso concreto, ou seja, atende aos parâmetros previstos em referido dispositivo legal e resguarda os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, tenho que no caso em espécie mostra-se razoável o valor de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento a teor da Súmula 362 do STJ.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE, BEM COMO, PARA CONDENAR AS REQUERIDAS EM DANOS MORAIS, QUE ARBITRO EM R$ 5.000,00, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

POR CONSEQUENCIA JULGO IMPROCEDENTE O RECURSO OFERTADO PELA INSTIUIÇÃO BANCÁRIA.

É O VOTO

Nos termos do art. 85 do CPC majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, para 15% (quinze por cento) sobre a condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual,
eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 17/02/2025